Tribunal: TJSP
Processo: 1027065-15.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

FRAUDE. Falso boleto bancário para quitação de financiamento de veículo. Relação negocial regida pelo CDC. Inversão do ônus da prova. Descabimento. Ausência de verossimilhança nas alegações do postulante. Pagamento de boleto bancário, recebido por aplicativo de mensagens instantâneas, para quitação de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

FRAUDE. Falso boleto bancário para quitação de financiamento de veículo. Relação negocial regida pelo CDC. Inversão do ônus da prova. Descabimento. Ausência de verossimilhança nas alegações do postulante. Pagamento de boleto bancário, recebido por aplicativo de mensagens instantâneas, para quitação de financiamento de veículo. Ausência de verossimilhança das alegações da autora, quanto ao atendimento ser prestado por canal oficial da instituição financeira, o que não restou comprovado. Dano sem nexo de causalidade com a atividade prestada pela parte requerida, tampouco indicativo de falha na prestação do serviço. Culpa exclusiva de terceiros e do consumidor afasta a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 14, § 3o do CDC. Fortuito externo impede aplicação da Súmula no 479 do STJ. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.